Tribunal: STF
Processo: ARE 1502331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno em face da decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso ante a inércia da parte recorrente em sanar vício relacionado ao preparo das custas.



    A parte agravante alega que lhe fora deferido, nos autos de origem, o benefício da gratuidade de justiça, juntando documento do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá (eDoc. 115).



    Assiste razão à parte agravante. Torno sem efeito a decisão anterior. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que afastou o reconhecimento de que o imóvel é bem de família. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravantes que não comprovaram que possuem um único imóvel residencial. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido



    O recurso funda-se no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, 6º e 226, da CF.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    O Tribunal de origem afastou o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel questão, pelos seguintes fundamentos:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que afastou o reconhecimento de que o imóvel é bem de família. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravantes que não comprovaram que possuem um único imóvel residencial. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.



    Com efeito, verifica-se que na matrícula do imóvel penhorado situado na rua José Carlos Lagoa, 66, lote 16, Balneário Praia do Perequê, município de Guarujá, consta que o endereço da coagravante Angela é Rua Iperoig, 572, apto. 71, São Paulo (fls. 40/48). Além disso, a coagravante Angela também informou em sua declaração de pobreza um endereço residencial diverso (Rua Ciro Alves, 348, Jardim Três Marias, Guarujá) da localização do imóvel penhorado (fls. 38/39).



    Ademais, as agravantes acostaram apenas uma conta de consumo e não trouxeram à baila declaração de imposto de renda que indiquem que possuem um único bem imóvel.



    Assim, correta a decisão guerreada, pois competia as agravantes a comprovação de que residem no imóvel penhorado, bem como a apresentação de certidões de cartórios de registro de imóveis demonstrando a inexistência de outros bens imóveis.”



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base no conjunto fático-probatório acostado aos autos, de modo que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar tais elementos, procedimento incabível neste momento processual. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente